Tribunal: CARF
Processo: 13851.901909/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DE PIS E COFINS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
O STF, no julgamento do RE no 574.076-PR, manifestou o entendimento pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, por corresponder à rubrica não integrante do faturamento, modulando-se os efeitos para sua aplicação a partir de 15/03/2017, preservando-se as ações judiciais e administrativas protocoladas antes desta data. Aplicação do art. 62, §1o, II, b, e § 2o, do RICARF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901909/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.452 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DE PIS E COFINS. ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
O STF, no julgamento do RE no 574.076-PR, manifestou o entendimento pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
Cofins, por corresponder à rubrica não integrante do faturamento, modulando-
se os efeitos para sua aplicação a partir de 15/03/2017, preservando-se as ações
judiciais e administrativas protocoladas antes desta data. Aplicação do art. 62,
§1o, II, “b”, e § 2o, do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901909/2012-50
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901909/2012-50

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão no 14-41.662 –
5a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 031078478, às fls. 05-07, por
intermédio do qual, foi indeferido o Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP no
20412.71422.070308.1.6.04-5357, em razão de o pagamento indicado como origem do crédito
encontrar-se integralmente utilizado para quitação de débito da Contribuinte.
No referido PER/DCOMP, no 20412.71422.070308.1.6.04-5357, o tipo de crédito
envolve Pagamento Indevido ou a Maior decorrente do recolhimento efetuado para a
contribuição PIS Não-Cumulativo, código de receita 6912, período de apuração 10/2007, no
montante de R$ 24.834,97, sendo pleiteado o valor de R$ 22.429,97 como restituição.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta pelos representantes
legais, conforme instrumento de mandato a fl. 045, em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação do Pedido de Restituição eletrônico no
20412.71422.070308.1.6.04-5357, protocolado em 07/03/2008, por meio do qual a
contribuinte pretende ter restituído o valor total de R$ 22.429,97.
Conforme informado pela contribuinte em seu pedido (fl. 004), o valor a ser
restituído é correspondente ao DARF com as seguintes características:

A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Araraquara - SP, que, em 04/09/2012, emitiu
Despacho Decisório eletrônico (fl. 005), no qual a autoridade competente indeferiu o
Pedido de Restituição, em virtude dos pagamentos localizados terem sido
integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Cientificada do Despacho Decisório, em 14/09/2012 (fl. 009), a contribuinte
ingressou, em 15/10/2012 (fl. 049), com a manifestação de inconformidade de fls.
010/022 e documentos anexos, considerada tempestiva nos Despachos de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901909/2012-50

Encaminhamento (fls. 050/051 - NÃO!!!), na qual se manifesta, em síntese, conforme
o disposto a seguir.
1. De início, reconhece inexistir previsão legal para a exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições, o que fez com que originalmente houvesse
incluído o ICMS em seus cálculos.
2. Posteriormente, identificou existir inconstitucionalidade nessa inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições e, em conseqüência, o valor pago a
maior seria passível de compensação ou ressarcimento. Fundamenta esse seu suposto
direito na argumentação de que originalmente a Constituição previa a possibilidade do
PIS e da COFINS onerarem o faturamento e somente com o advento da EC no 20/1998
é que passou a também admitir a receita das pessoas jurídicas como base de cálculo
dessas contribuições. Acrescenta que os vocábulos “faturamento” e “receita” devem
ter significado bem definido desde o nível constitucional, não se admitindo que a
Constituição tenha deixado livre ao legislador infra-constitucional a definição desses
termos, estando tais termos vinculados ao conteúdo semântico usado no mundo
jurídico, proveniente da doutrina, da jurisprudência ou, ainda, do direito privado.
Reforça que as leis no 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003 seriam
inconstitucionais por não terem excluído o ICMS da base de cálculo das contribuições
que regulam, ao conferir aos termos “faturamento” e “receita” conceito mais
abrangente do que o consagrado na doutrina e na jurisprudência do STF, pois esses
últimos entenderiam que o conceito de receita bruta a que se referem aquelas leis
coincide com o de faturamento (ADIN 1.103-1 – Min, Néri da Silveira). Apresenta
diversos elementos da doutrina na tentativa de comprovar que o ICMS não seria
compatível com o conceito de receita, por não trazer bônus, benefício ou aumento
patrimonial para a empresa e ser apenas um valor que transita pela sua contabilidade e
não pode ser objeto de comércio. Defende que o ICMS seria receita do Estado. Insiste
que não se configuraria a hipótese de incidência do tributo, pois o ICMS não se
amolda ao conceito de faturamento nem de receita, que caracterizam a base de cálculo.
Aduz que a permissão dada pela Lei Complementar no 87/1996 para que o ICMS
integre sua própria base de cálculo é específica e não pode ser estendida para além do
âmbito do ICMS para justificar a inclusão desse tributo na base de cálculo de outros
tributos, o que não considera razoável. Reforça que a incidência de contribuições
sobre um dispêndio da empresa acarretaria duplicidade de um ônus fiscal a um só
título, em ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade, da capacidade contributiva, da isonomia e da legalidade. Traz
jurisprudência, em especial o julgamento do RE no 240.785 pelo Plenário do STF,
ainda pendente, mas no qual 6 dos 11 Ministros já se manifestaram pela não inclusão
do ICMS na base de cálculo da COFINS.
Conclui requerendo seja julgada procedente a manifestação para cancelar o
Despacho Decisório Eletrônico e homologar o pedido de restituição e solicita que as
intimações sejam direcionadas ao subscritor da manifestação.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 5a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-41.662, datado de 26/04/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901909/2012-50

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e somente pode afastar as normas declaradas
inconstitucionais nos casos expressamente previstos no ordenamento jurídico.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, podendo dela ser excluído somente quando cobrado pelo vendedor de bens
ou serviços na condição de substituto tributário.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR.
Verificado que o crédito pleiteado foi totalmente utilizado, em momento anterior, para
quitação de débitos declarados em DCTF, resta impossibilitada, por falta de saldo, a
restituição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
As notificações e intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reapresenta as suas alegações da Manifestação de Inconformidade, com a
seguinte estrutura:
1. DOS FATOS:
2. O ACÓRDÃO DRJ/RPO N° 14-41.662 DE 26/04/2013:
3. DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO - DO DIREITO: INCONSTITUCIONALIDADE DA
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS:
4. DA MANIFESTAÇÃO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REUNIÃO
PLENÁRIA SOBRE A NÃO-INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS:
5. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS -
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:
6. DO PEDIDO:
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
6. DO PEDIDO:
Face ao exposto, a Contribuinte requer que seja julgado procedente o presente
Recurso Voluntário para reformar o Acórdão Recorrido, proferido pela 5a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto-SP, reconhecendo a existência dos créditos em favor da Contribuinte, em
respeito aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade
contributiva, da isonomia e da legalidade, bem como em face da argumentação
específica contida em cada um dos itens retro expostos.
Requer, por fim, que as intimações relativas a atos e termos do presente
processo recaiam na pessoa do subscritor, mandatário do Contribuinte, devidamente
habilitado nos autos, no endereço constante do mandato.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901909/2012-50

Termos em que pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Considerações Iniciais
Na origem, o Pedido de Restituição da Contribuinte foi submetido à análise
eletrônica, realizada pelos sistemas de arrecadação e cobrança da Receita Federal, que concluiu
pela inexistência de saldo do pagamento indicado no PER/DCOMP como gênese do crédito, em
razão de sua utilização integral para quitação de débitos da própria Recorrente.
Sendo essa a motivação do ato administrativo original, entendo que o deferimento
do pleito creditório em litígio nestes autos não depende apenas da procedência do direito em tese
alegado (possibilidade jurídica do pedido - alegação de indevida inclusão do ICMS na base de
cálculo das Contribuições), mas também da comprovação documental, por meio de conjunto
probatório hábil e idôneo, do crédito requerido (existência e composição do crédito vinculado ao
direito arguido).
Isso porque, em processos de Restituição/Ressarcimento/Compensação, o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015,
incumbindo ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição
e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
Portanto, são importantes para a devida análise do pleito:
i)
A possibilidade jurídica do pedido; e
ii)
A comprovação documental do crédito dele decorrente.
II.2
ICMS na Base de Cálculo da Contribuição
Em síntese, a Recorrente defende que o crédito pleiteado decorre da inclusão
indevida do ICMS na base de cálculo da Contribuição apurada no mês a que se refere seu Pedido
de Restituição.
Traz considerável arrazoado sobre o assunto, em que são destacados ensinamentos
doutrinários e judiciais, os quais, segundo a Recorrente, ratificam sua tese.
Aprecio.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706/PR, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins, conforme ementa a seguir:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901909/2012-50

CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Ressalte-se que, contra tal decisão, até recentemente, pendia apreciação de
Embargos de Declaração com o objetivo de esclarecimento de vários pontos, inclusive pleito de
efeitos infringentes e modulação dos efeitos.
No entanto, em julgamento datado de 13/05/2021, a questão foi definitivamente
resolvida mediante a seguinte decisão:

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base
de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata
do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência
- Resolução
672/2020/STF).
Dessa forma, o STF modulou os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar
após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Parecer
SEI no 7698/2021/ME, com a seguinte conclusão:
16.
Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI
c/c 19-A, III, e § 1o , da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901909/2012-50

b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
Quanto à aplicação dessa decisão judicial em sede de processo administrativo,
dispõe o art. 62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF
(RICARF), o seguinte:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Portanto, como o pedido formulado nos presentes autos se deu em 29/02/2008
(transmissão do PER original), dentro do marco temporal estabelecido pelo STF para modulação
dos efeitos do julgado, deve ser aplicado ao presente processo administrativo o entendimento do
STF fixado no julgamento do RE no 574.076/PR.
Desta feita, o pedido é juridicamente possível.
II.3
Comprovação Documental do Crédito
De início, destaco ser jurisprudência consolidada neste Colegiado que a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação de DCTF,
Dacon, DIPJ, antes ou depois da emissão do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte
comprove a existência/legitimidade do seu crédito.
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado
em DCTF (destacado pela DRJ), encontra-se superada a questão da necessidade de retificação
das declarações em causa como condição para deferimento do crédito pleiteado, importando,
sim, a verificação da comprovação desse crédito.
Ademais, ressalte-se que a comprovação do direito creditório não é feita apenas
com meras alegações ou, até mesmo, retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai
sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, como já mencionado
no início deste Voto.
Pois bem. A Recorrente não se preocupou em acostar aos autos quaisquer
documentos tendentes a comprovar documentalmente a legitimidade do crédito requerido.
No caso, a Recorrente não acostou a escrita contábil e fiscal que desse suporte à
apuração da Contribuição com a suposta base de cálculo majorada, em razão da inclusão do
ICMS.
Ora, para deferimento do crédito apresentado em PER/DCOMP, faz-se necessária
a apresentação do suporte contábil/fiscal que lhe demonstre, devidamente conciliado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901909/2012-50

Quanto aos diversos princípios dos quais se socorre a Contribuinte em seu
Recurso Voluntário (proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva, da
isonomia e da legalidade), nenhum deles se presta a suprimir a necessária comprovação do
crédito em discussão.
Portanto, há de ser improvido o Recurso Voluntário.
II.4
Da Intimação ao Patrono
Por fim, no que diz respeito ao pedido de intimações destes autos ao patrono da
Recorrente, tal assunto encontra-se sumulado no âmbito deste Colegiado, conforme abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Assim, o pleito de intimação do patrono da Recorrente deve ser indeferido.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital